Tribunal: TJDFT
Processo: 0751222-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751222-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS MARINHO PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: RENATO MARQUES ROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS MARINHO PEREIRA DE SOUZA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 66816772), o Impetrante narra que o paciente figura como réu em processo que tramita perante o Juízo de origem. Diz que o processo está atualmente na fase de alegações finais. Sustenta que a defesa foi prejudicada ao longo da instrução, em razão do indeferimento de perguntas essenciais acerca da localização do paciente no momento da abordagem policial, como forma de demonstrar a ausência de conexão entre o paciente e os entorpecentes encontrados no imóvel. Alega que foi indeferida, ainda, a juntada do Relatório da Polícia Militar, com o qual se objetivava esclarecer inconsistências entre os depoimentos policiais. Aponta prejuízo à defesa na contestação da legalidade da abordagem policial e da inviolabilidade domiciliar. Sustenta que a impossibilidade de realização das provas requeridas acarreta grave cerceamento de defesa. Requer, liminarmente, a suspensão do prazo para apresentação de alegações finais, até o julgamento do presente writ, e a imediata determinação de juntada do relatório da PMDF aos autos de origem. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O § 1°, do artigo 400, do Código de Processo Penal, confere ao Magistrado, destinatário final das provas, o poder de avaliar a necessidade e pertinência da realização das diligências solicitadas pelas partes, podendo indeferir a produção das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que não se acolhe a alegação de nulidade por cerceamento de defesa quando o Julgador, por considerar a desnecessidade da prova, indefere o pedido da parte. Confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL DO RECURSO. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova; logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 4/6/2019). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.067.503/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022 – g.n.) Esse, igualmente, é o entendimento desta Casa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO). PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. OBJETO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LEGALIDADE. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. TESE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM DEPOIMENTOS. ANÁLISE APROFUNDADA. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Descabida a análise da legalidade da custódia, bem como da sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal quando a matéria já fora examinada em habeas corpus anteriormente impetrado, sendo esta Corte de Justiça incompetente para reanalisar suas próprias decisões. Conhecimento parcial. 2. Conforme o sistema do livre convencimento motivado, cabe ao juiz avaliar e dar o peso de cada prova de acordo com seu melhor entendimento, desde que o faça de modo fundamentado. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, ou nulidade, quando o juiz, que é o destinatário da prova, indefere sua produção por considerar que ela é inútil ou protelatória. 4. O habeas corpus é uma via sumária, de modo que não é uma ação capaz de valorar e reexaminar, minuciosamente, o acervo fático-probatório carreado aos autos. 5. As condições pessoais do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública. 6. Habeas Corpus parcialmente admitido e, na extensão, ordem denegada (Acórdão 1664634, 07432362320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023 – g.n.) Na hipótese, observa-se que o Juízo da ação penal, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, indeferiu o requerimento defensivo, em razão da ocorrência da preclusão, nos termos do artigo 55, § 1o, da Lei no 11.343/2006, além de não vislumbrar relevância na juntada da ocorrência militar. Confira-se (ID 66816774 - págs. 2/3): Indefiro o requerimento defensivo, vez que, a uma, o requerimento deveria ter sido deduzido por ocasião da resposta a acusação, nos termos do artigo 55, §1o, da LAT. Outrossim, não vislumbro nenhuma relevância a juntada da ocorrência militar, documento administrativo, produzido de forma unilateral pelos policiais militares, os quais foram devidamente ouvidos na confecção da ocorrência policial e auto de prisão em flagrante, constantes nos autos. Dessa forma, não se verifica, de plano, o constrangimento ilegal apontado pelo Impetrante, diante da ocorrência da preclusão e do reconhecimento da impertinência da prova pelo Juízo. A propósito, colaciono o seguinte precedente desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. ESTUPRO. CONTEXTO DOMÉSTICO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS NA FASE DO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPERTINENTES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. ORDEM DENEGADA. 1. A vítima e a testemunha afirmaram, desde a delegacia, que não possuíam os arquivos das conversas mantidas sobre o fato, além disso, esclareceram o teor dos diálogos, inclusive em juízo. 2. Se era do conhecimento da Defesa, desde o inquérito, a existência de conversas entre as partes/testemunhas por aplicativos de mensagens, o momento oportuno para o requerimento destas diligências era o da resposta à acusação, de modo que, não requerida, encontra-se operada a preclusão. 3. Oficiar as instituições de aplicativos de celular configura medida impertinente, quando as partes reiteraram, em juízo, o que fora dito pelos aplicativos e, quanto às conversas entre o réu e a vítima, era da Defesa o ônus da prova, nos moldes do artigo 156 do Código de Processo Penal. 4. O princípio da livre apreciação da prova autoriza o magistrado a examinar a conveniência e a necessidade das provas requeridas pelas partes, nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal. Deste modo, o ato de determinar ou não a sua produção, bem como sua repetição, encontra-se dentro do âmbito de discricionariedade conferido ao juiz, pautado pelo imperativo constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), sendo absolutamente inviável em sede de habeas corpus examinar o conjunto probatório para apontar a necessidade de produção de alguma outra, principalmente de natureza complementar (STF HC 80205/SP, Ministro CELSO DE MELLO, RTJ 174/904). 5. Ordem denegada. (Acórdão 1878340, 07217068920248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024) Por fim, ressalte-se a inviabilidade, na via estreita do habeas corpus, de aprofundamento no acervo probatório, como forma de avaliar a necessidade de realização da prova em questão requerida. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator